Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034046-23.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADRIANA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 046.187.761-96 (AGRAVADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), D.B.R.P (AGRAVADO), D. B. R. D. S. - CPF: 087.455.511-62 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 046.187.761-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1034046-23.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
D.B.R.D.S. representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – MORTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO – ART. 5o, DA LEI 6.194/74 – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – LAUDO DE NECROPSIA OU DOCUMENTO MÉDICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 5o, da Lei no 6.194/74, “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois n
os termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1034046-23.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
D.B.R.D.S. representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por
D.B.R.D.S. representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório decorrente de morte, na importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em favor do descendente/filho da vítima Altair Pereira da Silva, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 170557160).

Inconformada, a agravante sustenta a ausência de laudo de necropsia e de documento médico da data do sinistro, sendo que tais documentos seriam imprescindíveis para observância do nexo de causalidade. Assevera que a certidão de óbito não estabelece o nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte, motivo pelo qual torna-se necessária a juntada do laudo necroscópico e os documentos médicos.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão proferida, extinguindo o feito ante a ausência de documento essencial para atestar o nexo de causalidade.

(id. 173250195).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1034046-23.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
D.B.R.D.S. representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Davi Benjamim Rodrigues Pereira, representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira, ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., afirmando que seu genitor Altar Pereira da Silva sofreu acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, ocorrido no dia 15.01.2017, que o levou a óbito no dia 17.01.2017, motivo pelo qual busca o recebimento do seguro DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após regular tramitação processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório decorrente de morte, na importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em favor do descendente/filho da vítima Altair Pereira da Silva, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 166821657).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. Alega que a falta de laudo de necropsia da vítima e do documento de atendimento médico impedem a demonstração da real causa da morte e que somente o recorrido é o único herdeiro do
de cujus
, não sendo possível evidenciar a causa da morte e quem são os herdeiros beneficiários. Além disso, sustentou a ausência de nexo causal entre o sinistro e a causa da morte, uma vez que as provas carreadas são insuficientes para demonstrar que a morte se deu em decorrência de acidente de trânsito, principalmente porque ocorreu após 02 dias da ocorrência do sinistro e sequer houve juntada de documento médico e laudo de necropsia (id. 166821661).

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 170557160).

Irresignada, a Seguradora agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou a tese sustentada de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, consistente na juntada de laudo de necropsia e documentos médicos, mormente porque não há previsão legal sobre a necessidade de serem colacionados aos autos, quando os demais documentos demonstram suficientemente a ocorrência do nexo de causalidade.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. É sabido que o seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

Dito isso, extrai-se do boletim de ocorrência n.o 2017.16817, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o evento decorreu de acidente automobilístico em 15.01.2017, envolvendo um veículo Pálio que havia atropelado uma motocicleta e que os condutores da motocicleta Altair e Allan foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o hospital local em estado grave, veja:

“[...] APÓS ALGUNS INSTANTES FOMOS INFORMADOS NOVAMENTE VIA FONE 190, DE QUE UM VEÍCULO PALIO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES HAVIA ATROPELADO UMA MOTOCICLETA NA RUA VENTURINI, NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS. DESLOCAMO NO LOCAL ONDE FOI CONSTATADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, SENDO QUE OS CONDUTORES DA MOTOCICLETA, HONDA DE COR PRETA E PLACA KAJ 0432,
ALTAIR E ALLAN FORAM SOCORRIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E ENCAMINHADOS AO HOSPITAL LOCAL EM ESTADO GRAVE E ESTÃO SOBRE CUIDADOS DO MÉDICO PLANTONISTA DRo MARIO KAWAY
. [...]. (id. 166819233).

Por sua vez, a Certidão de Óbito atesta que vítima faleceu no dia 17.01.2017, dois dias após o acidente, em decorrência de “traumatismo crânio encefálico” (id. 166819230).

No caso, o boletim de ocorrência policial e a certidão de óbito foram suficientes para comprovar que Altair Pereira da Silva foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 15.01.2017, ensejando a sua morte por “traumatismo crânio encefálico”, no dia 17.01.2017.

Desta forma, refuta-se a tese de ausência de documento indispensável para a propositura da ação, porque não há qualquer previsão legal sobre a necessidade de juntada de laudo de necropsia para comprovar o nexo causal, mormente porque, repiso, o boletim de ocorrência e a certidão de óbito comprovaram suficientemente a ocorrência do fato e o resultado morte.

In casu, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de morte, não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO LAUDO NECROPSIA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – CAUSA DA MORTE COMO ‘DESCONHECIDA’ – NEXO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste obrigação de juntada do laudo de necropsia para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano. (...)” .” (RAC n.o 1022336-74.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.10.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - LAUDO DO IML E AUTO DE NECRÓPSIA - DESNECESSIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMO HERANÇA - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O art. 5o da Lei no 6.194/74 determina que para a propositura da ação se faz necessária a "simples prova do acidente e do dano decorrente", não sendo imprescindível a apresentação do laudo de Instituto Médico Legal ou qualquer outro que não esteja previsto na referida lei ou no Código de Processo Civil. Assim, é de se afastar a inépcia da petição inicial quando instruída com documentos necessários. (...)” (TJMG -

RAC n.o 1.0439.15.013020-1/001, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.06.2021).

Portanto, tenho que o douto magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e a morte do genitor do apelado
.” (id. 170557160).

Ainda, devo ressaltar que o laudo de necropsia e o documento de atendimento médico apontados pela apelante são dispensáveis, quando o nexo de causalidade é comprovado por outros meios de prova nos autos. A jurisprudência deste Tribunal segue neste sentido, veja:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO LAUDO NECROPSIA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – CAUSA DA MORTE COMO ‘DESCONHECIDA’ – NEXO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste obrigação de juntada do laudo de necropsia para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano
. (...)
” (RAC n.o 1022336-74.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.10.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – PRESERVAÇÃO DA COTA PARTE DO HERDEIRO NÃO INTEGRANTE NO POLO ATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.
(...).
”

(RAC no 0001669-03.2014.8.11.0039, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 19.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023